Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600401-91.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600401-91.2023.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/02/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600401-
91.2023.6.16.0000, pelo partido Democratas (Diretório Estadual), relativa ao exercício financeiro de
2022; (extinto por fusão com PSL, originando o UNIÃO).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
ISRAEL FERNANDES DA SILVA (RESPONSÁVEL)
PEDRO DEBONI LUPION MELLO (RESPONSÁVEL)
COMISSAO PROVISORIA REGIONAL DO DEMOCRATAS DO
ESTADO DO PARANA (REQUERENTE)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483825
06/05/2025
13:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44483825 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613364449800000043426536
Número do documento: 25050613364449800000043426536
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:35:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.910

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600401-91.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA REGIONAL DO DEMOCRATAS DO ESTADO DO
PARANA
RESPONSÁVEL: PEDRO DEBONI LUPION MELLO
RESPONSÁVEL: ISRAEL FERNANDES DA SILVA
REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

Ementa.
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. CONTAS APRESENTADAS
FORA DO PRAZO. FALHAS FORMAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Prestação de Contas relativa ao exercício financeiro de 2022,
apresentada pelo Partido Democratas, extinto por fusão com o Partido
Social Liberal, originando o União Brasil.
Em razão da inadimplência quanto à apresentação das contas, foi
determinada a notificação pessoal do Presidente e do Tesoureiro do
partido, bem como do responsável indicado após a fusão partidária, nos
termos do art. 30, I, “a”, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Após requerimento de dilação de prazo, a agremiação apresentou as
contas em 14/09/2023, após o prazo legal.
A unidade técnica responsável apontou, inicialmente, a ausência do
parecer da Comissão Executiva e do comprovante de remessa da
escrituração contábil digital à Receita Federal do Brasil.

Num. 44483825 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613364449800000043426536
Número do documento: 25050613364449800000043426536
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:35:37
A agremiação apresentou documentos complementares e novas manifestações.
No parecer técnico conclusivo, foi indicada a aprovação com ressalvas,
tendo como única irregularidade a entrega intempestiva.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
8. A questão em discussão consiste em saber se a entrega
intempestiva da prestação de contas, quando não compromete a
fiscalização pela Justiça Eleitoral, permite a aprovação das contas com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. Nos termos do art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019 e do art. 32
da Lei nº 9.096/1995, as agremiações partidárias devem apresentar,
até 30 de junho do ano subsequente, a prestação de contas à Justiça
Eleitoral.
10. A entrega das contas fora do prazo caracteriza falha de natureza
formal, conforme jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná.
11. O recebimento de recursos do Fundo Partidário foi devidamente
registrado e justificado, não havendo irregularidade material.
12. Não tendo sido constatado prejuízo à análise e fiscalização das
contas, é admissível sua aprovação com ressalvas.
13. Jurisprudência citada: “O atraso na entrega das contas, quando
não prejudica a fiscalização pela Justiça Eleitoral, enseja apenas a
aposição de ressalvas. [...] A omissão de juntada de documentos que
não prejudicam a análise das contas configura irregularidade formal
[...]” (TRE-PR, PC-PP 06002953720206160000, Rel. Des. Carlos
Maurício Ferreira, julg. 03/08/2022, publ. 09/08/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Contas aprovadas com ressalvas.
Tese de julgamento: A entrega intempestiva da prestação de contas,
quando não compromete a fiscalização da Justiça Eleitoral sobre os
recursos recebidos e despendidos, constitui falha de natureza formal e
permite a aprovação das contas com ressalvas.
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.096/1995, art. 32;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 28, 30, I, "a", 36, 40, I e 45, II.
Jurisprudência relevante citada
TRE-PR, PC-PP 06002953720206160000, Rel. Des. Carlos Maurício
Ferreira, julg. 03/08/2022, publ. 09/08/2022.

DECISÃO

Num. 44483825 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613364449800000043426536
Número do documento: 25050613364449800000043426536
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:35:37
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS relativas ao exercício de 2022, do diretório estadual do
Partido Democratas - DEM, extinto por fusão com Partido Social Liberal, originando o União
Brasil.
Considerando a inadimplência da agremiação, determinou-se a notificação pessoal do Presidente
e do Tesoureiro do Partido DEM, bem como do União Brasil, responsável pela apresentação das
contas em decorrência da fusão entre os partidos DEM e PSL, para que suprisse a omissão
relativa à prestação de contas do exercício financeiro de 2022, na forma do art. 30, I, "a", da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
Após a notificação, sobreveio manifestação da agremiação requerendo dilação de prazo, com
posterior envio da prestação de contas na data de 14/09/2023.
Publicado o edital, o prazo previsto no art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019,
transcorreu sem qualquer impugnação (ID 43732612).
A Seção de Contas Partidárias e Eleitorais, órgão técnico responsável pelo exame das contas
apresentadas, em análise preliminar, apontou a ausência de apresentação do Parecer da
Comissão Executiva e do comprovante de remessa da escrituração contábil digital à Receita
Federal do Brasil (ID 43803770).
Intimada para complementação, a agremiação apresentou documentos e manifestação,
pugnando pela aprovação das contas. (ID 43840931, 43841032 e 43841033).
Na sequência, os autos foram encaminhados à Unidade Técnica para exame da regularidade,
nos termos do art. 36 da Resolução TSE nº 23.604/2019, que emitiu o Parecer de Diligências (ID
43881548) e o Parecer de Regularidade (ID 441694647) e em resposta, a agremiação partidária
efetuou a juntada de novos documentos (ID 43921948, 43921949, 43921950, 44280986,
44280987 e 44280988).
No Parecer Técnico Conclusivo, o órgão técnico destacou que a prestação de contas foi
apresentada em 14 de setembro de 2023, fora do prazo previsto no art. 28 da Resolução TSE nº
23.604/2019 e manifestou-se pela Aprovação com Ressalvas das contas anuais do Partido
Democratas - DEM, do Estado do Paraná (ID 44318288).

Num. 44483825 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613364449800000043426536
Número do documento: 25050613364449800000043426536
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:35:37
Para os fins do art. 40, I, da Resolução TSE nº 23604/2019, a agremiação partidária foi
devidamente intimada para apresentar suas razões finais, quedando-se silente (ID 44378511).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (ID 44394988).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas consiste em um procedimento contábil, regulamentado pela legislação
eleitoral, por meio do qual a agremiação partidária submete à Justiça Eleitoral o balanço contábil
do exercício encerrado, com a finalidade de demonstrar a origem de suas receitas e a destinação
de suas despesas.
No caso em apreço, a prestação de contas foi intempestivamente apresentada e analisada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, que opinou pela aprovação com
ressalvas, apontando como única irregularidade a intempestividade, uma vez que a entrega
ocorreu apenas na data de 14 de setembro de 2023, ou seja, após o prazo estabelecido no art. 28
da Resolução TSE nº 23.604/2019.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se:

“Em que pese o partido político prestador tenha apresentado suas contas com
atraso, merece apenas ressalva o ponto, pois não houve prejuízo à Justiça
Eleitoral para analisar e aferir as informações e documentos trazidos, tanto que
o Setor Técnico sugeriu apenas a ressalva. “

Inicialmente, destaca-se que ao presente caso deve ser aplicada a Resolução TSE nº
23.604/2019, que regulamenta as disposições do Título III – Das Finanças e Contabilidade dos
Partidos – da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995.
Em análise à prestação de contas apresentada, a única irregularidade apontada pelo setor
técnico refere-se ao atraso na entrega das contas partidárias relativas ao exercício financeiro de
2022.
Assim prevê o art. 32 da Lei nº 9.096/1995:

“Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o
balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.”

Dispõe o art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019:

Num. 44483825 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613364449800000043426536
Número do documento: 25050613364449800000043426536
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:35:37

“Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a
sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano
subsequente, dirigindo-se o ato:
(...)
II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão
estadual definitivo ou comissão estadual provisória; e
(...)”

Essa obrigatoriedade tem como finalidade possibilitar o acompanhamento e a fiscalização
concomitante dos recursos arrecadados anualmente pelo partido, assegurando maior
transparência à campanha eleitoral.
Ainda, conforme disposto no art. 37-A da Lei nº 9.096/95, “A falta de prestação de contas
implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e
sujeitará os responsáveis às penas da lei”.
Com efeito, em vista da inadimplência do partido, foi exarado despacho determinando a
notificação do Presidente e do Tesoureiro do órgão partidário, pessoalmente, para suprir a
omissão relativa à prestação de contas do exercício financeiro de 2022, na forma do art. 30, I, "a",
da Res.-TSE nº 23.604/2019. (ID 43664862)
Assim, a prestação de contas foi entregue em 14 de setembro de 2023, após o prazo
estabelecido no art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Conforme consta do parecer técnico, nos termos da prestação de contas apresentadas, houve
repasse de recursos do Fundo Partidário para a agremiação no exercício financeiro de 2022, no
montante de R$ 110.000,00, creditados na conta bancária nº 17.051-8. O crédito remanescente
na referida conta foi devidamente justificado, não restando apontamento técnico neste item.
Constou que em análise do extrato eletrônico, exercício 2022, da conta bancária de Outros
Recursos nº 22479 - agência 1244 do Banco do Brasil, o partido contava com saldo inicial de R$
606,36, com recebimento posterior de créditos no montante de R$ 360,00 (trezentos e sessenta
reais) e débitos no importe de R$ 970,03 (novecentos e setenta reais e três centavos), restando
saldo financeiro de R$ 0,76 (setenta e seis centavos).
Embora tenha havido atraso na entrega das contas finais por parte do partido, conforme
entendimento pacificado por esta Corte, tal falha é considerada de natureza meramente formal.
Nessas circunstâncias, desde que devidamente comprovada a inexistência de prejuízo à
atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à análise da regularidade dos
recursos arrecadados e aplicados, admite-se a aprovação das contas com ressalvas.
Neste sentido, esta Corte firmou o entendimento no sentido de que:

Num. 44483825 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613364449800000043426536
Número do documento: 25050613364449800000043426536
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:35:37
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2019.
ENTREGA
INTEMPESTIVA.
RESSALVA.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO PELOS
DIRIGENTES
PARTIDÁRIOS.
PARTIDO
DEVIDAMENTE
REPRESENTADO POR ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DAS CONTAS. NÃO JUNTADA DO PARECER DA COMISSÃO
EXECUTIVA OU DO CONSELHO FISCAL E DO COMPROVANTE DE
REMESSA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. INEXISTÊNCIA
DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ANÁLISE DAS CONTAS. RESSALVA. IRREGULARIDADES FORMAIS.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega das contas, quando não prejudica a fiscalização pela
Justiça Eleitoral, enseja apenas a aposição de ressalvas.
2. A ausência de juntada de instrumento de mandato pelo presidente e pelo
tesoureiro do partido não impede a análise das contas quando a agremiação
está devidamente representada por advogado nos autos. Precedentes.
3. A omissão de juntada de documentos que não prejudicam a análise das
contas configura irregularidade formal, não sendo grave o suficiente para
ensejar a desaprovação.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE-PR - PC-PP: 06002953720206160000 CURITIBA - PR 060029537,
Relator: Des. Carlos Mauricio Ferreira, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data
de Publicação: 09/08/2022)

Conclui-se, em consonância com o Parecer Conclusivo e manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral, constatada impropriedade de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes, é
possível a aprovação das contas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de que esta Corte aprove com ressalvas as contas do
Diretório Estadual do Partido Democratas - DEM, relativas ao exercício financeiro de 2022, nos
termos do art. 45, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44483825 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613364449800000043426536
Número do documento: 25050613364449800000043426536
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:35:37
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600401-91.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA -
PR - ESTADUAL - Advogados do REQUERENTE: STEFANO TACCA - PR84964, VALQUIRIA
APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA REGIONAL
DO DEMOCRATAS DO ESTADO DO PARANA - RESPONSÁVEIS: PEDRO DEBONI LUPION
MELLO, ISRAEL FERNANDES DA SILVA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30/04/2025